Tribunal: CARF
Processo: 15471.001127/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001127/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS PERRI VIDAL ALVAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. DIRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Inexistindo nos sistemas da Receita Federal do Brasil Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física- Dirpf com Rendimentos Tributáveis informados, há
que se validar o procedimento fiscal de Lançamento, decorrente da omissão de
rendimentos na Dirpf.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a
comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001127/2007-51
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001127/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39/55) interposto pelo Contribuinte JOSE
CARLOS PERRI VIDAL ALVAREZ, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 33/35),
que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 5/9), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. DIRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Inexistindo nos sistemas da Receita Federal do Brasil Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física- Dirpf com Rendimentos Tributáveis informados, há que se validar o
procedimento fiscal de Lançamento, decorrente da omissão de rendimentos na Dirpf.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 2004, que apurou uma omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com/sem vínculo empregatício no valor de R$ 137.837,99, o que resultou
na exigência de imposto suplementar de R$ 23.255,91, multa de ofício de R$ 17.516,93 e juros
de mora de R$ 7.501,91, calculados até 04/06/2007.
Foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos omissos
recebidos das fontes pagadoras Ministério da Saúde; GEAP Fundação de Seguridade Social;
AMIL Assistência Médica Internacional Ltda.; Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE;
Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro; Universidade do Rio de
Janeiro; UNIMED- RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro; Mediservice
Administradora de Planos de Saúde Ltda.; Bradesco Saúde S.A; o Imposto de Renda Retido na
Fonte- IRRF também omitido; e a dedução de dependentes declarada.
Na Impugnação, o Interessado, afirmando ter trazido aos autos o recibo de
pagamento relativo ao ajuste anual do Ano Calendário 2004, de R$ 4.146,69, restringe- se a
alegar que a Notificação é indevida, vez que na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-
Dirpf Exercício 2005, com cópia nas fls. 07 a 14, constariam todas as fontes pagadoras
relacionadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal anexa à Notificação, fl. 03; e que
não teria havido de sua parte qualquer tentativa de alteração dessas informações. recibo de
entrega da Declaração que lhe teria sido expedido apresentara todos os valores zerados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2011 (e-fl.37), o
contribuinte interpôs em 17/06/2011 recurso voluntário (e-fls. 39/55), no qual reitera as
alegações ofertadas em sede de impugnação e acrescenta:
- que após concluir o preenchimento da Declaração de Ajuste efetuou a sua
impressão bem como do DARF, correspondente ao SALDO DE IMPOSTO A PAGAR gerado
pelo programa em quota única no valor do R$ 4.146,69;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001127/2007-51

- que providenciou a transmissão da declaração via internet às 21:00:10 do dia
24/04/2005, conforme cópia do Recibo de Entrega;
- que não percebeu por falta de experiência que o recibo de entrega fora impresso
com os valores totalmente zerados;
- que no dia seguinte (25/04/2005), efetuou o pagamento do DARF, entendendo,
que havia cumprido o seu dever perante o Fisco;
- que pode-se constatar pelo exame da Declaração de Ajuste Anual preenchida
pelo Recorrente, que foram declarados e submetidos à tributação rendimentos recebidos de
pessoas físicas, cujos recolhimentos mensais correspondentes ao carnê leão foram efetuados, por
meio dos DARFs em anexo e, que, a receita poderia computa-los quando da revisão da
declaração;
- que a receita deveria ter intimado o recorrente para apresentar suas justificativas
e documentos comprobatórios das demais despesas dedutíveis , o que seria suficiente sanar todas
as dúvidas e restabelecer por completo a verdade da situação;
- anexa documentação comprobatória dos rendimentos auferidos e das deduções
pleiteadas na declaração impressa às e-fls. 71/130, que devem ser aceitos pelo princípio da
verdade material;
- pede que seja deduzidos do lançamento os valores recolhidos;
- pede a nulidade do lançamento por não ter a autoridade fiscal anexado aos autos
as provas utilizadas para efetivação do lançamento;
- que não fora intimado pela fiscalização para prestar esclarecimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo pois apresentado dentro do prazo de 30 dias da ciência da
decisão de primeira instância.
Na impugnação o recorrente apenas alega:
José Carlos Perri Vidal Alvarez, CPF: 55363873753,residente a rua D. Delfina, 39/ 401,
Tijuca, nesta cidade, solicita se digne V.Sa em Impugnar a Notificação de Lançamento
tendo em vista: o recebimento em 12/06/2007, nesta cidade de Notificação de Omissão
de Rendimentos (exercício 2005), referindo a omissão de nove fontes pagadoras.
Gostaria de dizer que todas estas fontes pagadoras, por mim recebidas, foram
efetivamente declaradas no item Rendimentos Tributáveis Recebidos por P.J., não
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001127/2007-51

sendo omitido nenhum dos itens referidos na notificação, estando também os valores
declarados em conformidade com os valores apurados pela Receita Federal.
Envio xerox, conforme solicitado, da impressão da declaração que foi enviada aos
computadores da Receita Federal.
Por erro que não consegui corrigir nem identificar, o recibo de entrega da declaração de
rendimentos saiu com os valores em reais `zerados', conforme xerox anexado neste
processo, sendo que não houve nenhuma tentativa de alterar esses valores que constam
da declaração no item apropriado.
Portanto, venho por meio desta solicitar impugnação desta notificação.
Também em anexo recibo do pagamento referente ao acerto anual ano base 2004,
pagamento em 25/04/2005 em cota única no valor de R$ 4.146,69.
Em seu recurso o recorrente apresenta novas alegações que não foram trazidas em
sede de impugnação e estão contidas nos tópico 111.3 - Da Ausência de Prova para o
Lançamento.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal. Deixo de conhecer, portanto, do
tópico supra mencionado, em razão da preclusão.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com/sem
vínculo empregatício constantes nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirt
Ano- Calendário 2004 entregues pelo Ministério da Saúde; GEAP Fundação de Seguridade
Social; AMIL Assistência Médica Internacional Ltda.; Caixa de Assistência dos Servidores da
CEDAE; Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro; Universidade do Rio
de Janeiro; UNIMED- RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro; Mediservice
Administradora de Planos de Saúde Ltda.; e Bradesco Saúde S.A.
Alega o recorrente que havia preenchido a declaração de imposto de renda de
forma correta, mas que ao transmitir não percebeu que o recibo de entrega fora impresso com os
valores totalmente zerados.
Informa que efetuou o pagamento do DARF no dia seguinte à transmissão,
entendendo, que havia cumprido o seu dever perante o Fisco, e que por inexperiência não
percebeu que os recibos estavam zerados.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001127/2007-51

O recorrente não contesta em seu recurso as bases apuradas e informadas na
DIRF, mas pede que sejam consideradas as deduções e recolhimentos comprovadas por meio dos
documentos de e-fls. 71/130. Alega que se a fiscalização tivesse considerado as referidas
deduções, o resultado da revisão seria o valor recolhido de R$ 4.146,69.
A Decisão de piso afirma que pesquisa ao sistema informatizado da RFB aponta a
existência da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf Exercício 2004 sem qualquer
informação dos rendimentos pagos pelas fontes Pagadoras supracitadas. Tal fato valida o Acerto
da Declaração procedido pela Autoridade Fiscal em 01/06/2007 e a Notificação de Lançamento-
NL, de 04/06/2007, que foi apurado por meio das DIRFs das fontes pagadoras supracitadas.
No tocante a alegação de erro de fato e pedido de retificação da base de cálculo
declarada na DIRPF e utilizada no cálculo pela autoridade fiscal, entendo que a retificação não
pode ser admitida por expressa restrição legal (DL n° 1.967/1982, art. 21; e DL n° 1.968/1982,
art. 6°) consolidada no caput art. 832 do RIR/1999, nos seguintes termos:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Ademais, o art. 7o, § 1o do Decreto 70.235 estabelece que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Destarte, a apresentação ou retificação da declaração feita pelo contribuinte que
vise à redução ou a exclusão de tributo, somente poderia ser admitida se comprovado erro nela
contida, e antes da notificação do lançamento, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Desta forma deve ser mantida a base de cálculo, conforme apurado pela
autoridade fiscal.
Em relação ao pedido de dedução dos recolhimentos de carnê-leão inerentes aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, não há como acolhe-lo, pois o levantamento refere-se
exclusivamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sobre os quais incidiu
imposto de renda retido na fonte, que foi devidamente considerado no cálculo da notificação de
lançamento pela fiscalização, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001127/2007-51

Por fim, cabe alertar à unidade preparadora, para que observe as cautelas
necessárias a fim de evitar a cobrança em duplicidade, tendo em vista que consta dos autos a e-
fl.32 pagamento efetuado por meio de DARF no valor de R$ 4.146,69, que deve ser considerado
quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital